Tribunal: STF
Processo: AI 610256
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - Decisão monocrática que negou
   seguimento ao agravo de instrumento em razão da ausência de peças
   essenciais à compreensão da controvérsia (procuração outorgada ao
   advogado subscritor das contra-razões ao RE e inteiro teor do
   acórdão proferido nos embargos de declaração). Incidência da
   Súmula 288 do STF.
II - Inexistência de novos argumentos capazes
   de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve
   ser mantida.
III - Agravo regimental improvido.